Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA RÉ. INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO.
I – A decretação superveniente da falência da ré em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, cujo processo está na fase de conhecimento, não ocasiona a sua extinção pela perda superveniente do interesse processual. A demanda prosseguirá no Juízo Cível onde estiver tramitando e somente depois da eventual formação do título executivo judicial a autora poderá habilitar seu crédito no Juízo Falimentar, arts. 6o, § 1o, e 99, inc. V, ambos da Lei 11.101/2005. Reformada sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Apelação provida.